Tribunal: STF
Processo: ADI 7062
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.669, DE 2021. OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA EM TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CARÁTER REGULAMENTAR. ART. 144 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em face do art. 254 da Resolução nº 23.669, de 2021, do Tribunal Superior Eleitoral. Eis o teor do ato impugnado:



    “Art. 254. Nas Eleições 2022, no dia da eleição, todas as unidades da federação, sem exceção, observarão o mesmo horário oficial de Brasília.”



    2. Nas razões da petição inicial, o requerente afirma que:



     “a norma questionada viola expressamente princípios e dispositivos constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o da anualidade da lei eleitoral (art. 16), o caráter nacional dos partidos políticos (art. 17, I), o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3º, II), o da legalidade (art. 5º, II), o da separação de poderes (art. 2º) e o da segurança jurídica (art. 1º).” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Sustenta que a inovação perpetrada pelo Tribunal Superior Eleitoral promoverá a votação em horários distintos nos Estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Acre, além de Fernando de Noronha, em relação às demais jurisdições estaduais. Com efeito, em razão da diferença de duas a três horas de fuso horário relativamente a Brasília, haverá uma série de transtornos e dificuldades para a população vivente nessas unidades, mesários e fiscais dos partidos políticos. Afinal, nos estados nortistas seria necessário o deslocamento dessas pessoas a partir das 2 horas da manhã para organização, início dos trabalhos e abertura das seções eleitorais.



    4. Aponta que a mesma proposta já havia sido rejeitada, por maioria, pelo TSE para as eleições de 2018, sendo, ainda, ao seu ver, frágil a justificativa apresentada pela Justiça Eleitoral quanto à necessidade de unificação do horário de votação.



    5. Nessa linha, articula com os seguintes fundamentos jurídicos à sua irresignação:



    “Ora, pretender-se exigir que o cidadão acorde demasiadamente cedo e esteja na seção eleitoral pronto para votar às 6h da manhã para um ato cívico, não guarda nenhuma razoabilidade, podendo, inclusive, representar violação à dignidade da pessoa humana, que se encontra no art. 1º, inc. III, da CF/88, sendo, pois, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que objetiva, dentre outras proteções, que criações normativas não coloquem o ser humano em condição degradante para a sua honra, liberdade e dignidade. 



    Não é demais repetir que os impactos na antecipação do início da votação, em qualquer estado, importarão em relevantes mudanças, sobretudo sob a ótica dos atores externos ao processo eleitoral, como os eleitores, mesários e fiscais das agremiações partidárias, de quem se exigirá que compareçam às seções eleitorais em horário excessivamente cedo, representando, sem sombra de dúvidas, uma redução indireta do tempo útil da votação, o que pode redundar em uma desigualdade de oportunidade do exercício do voto.



     Além do mais, os impactos negativos da medida também serão sentidos pelos partidos políticos, na organização interna para a preparação e na dinâmica do acompanhamento da participação partidária no dia da votação, considerando que a unificação do horário levará os partidos a se organizarem de forma desuniforme no país, prejudicando inclusive o caráter nacional que as agremiações possuem, a teor do art. 17, inc. I, da CF/88.” (e-doc. 1, p. 6-7).



    6. Argumenta também que o TSE agiu com função legislativa, ao alterar unilateralmente a previsão contida no art. 144 do Código Eleitoral, possibilitando a sua imediata aplicação. Sob a perspectiva da agremiação política, “o art. 144 do CE prevê expressamente o horário de início e encerramento da votação, no sentido de que o recolhimento dos votos começará às 8h e terminará às 17h, nacionalmente, não trazendo nenhuma distinção quanto ao fuso horário, nem eventuais hipóteses de antecipação do início da eleição” (e-doc. 1, p. 10). Por conseguinte, a Corte atuou em ofensa aos princípios da legalidade e da anualidade eleitoral. Quanto ao último, afirma que, por ter sido publicado em 13/12/2021, o objeto não observou a antecedência de um ano antes das eleições.



    7. Defende, ainda, que o TSE infringiu o princípio da segurança jurídica a partir do conduta desrespeitosa à proteção da confiança, assim como arrostou o princípio da Separação dos Poderes.



    8. Em sede cautelar, alude que o fumus boni iuris decorre dos argumentos esgrimidos na exordial e o periculum in mora, dos prejuízos e transtornos à organização das eleições. Sendo assim, “pede-se que seja, preliminarmente, deferida medida cautelar inaudita altera parte, no sentido de suspender a imediata eficácia do art. 254 da Resolução TSE nº 23.669/2021, para que o horário de início e término da votação não seja uniformizado em todo o país, devendo-se respeitar as peculiaridades, especificidades e a organização logística de cada região do Brasil, bem como os diferentes fusos horários existentes, exatamente como ocorreu em todas as outras eleições gerais brasileiras” (e-doc. 1, p. 16).



    9. No mérito, pleiteia que esta ADI seja julgada procedente para que, reconhecida a lesão aos preceitos constitucionais fundamentais indicados na exordial, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 254 da Resolução TSE nº 23.669, de 2021.



    10. Em 30/03/2022, adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, pelos seguintes fundamentos:



    “10. Considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, reputo imperativo o julgamento, em definitivo, desta ação pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Essa decisão se justifica pela necessidade de pacificação, em definitivo, da controvérsia constitucional, de modo a ocasionar segurança jurídica acerca da organização e dos procedimentos a serem adotados nos dias de votação no âmbito das Eleições gerais de 2022. Ademais, não se visualiza prima facie o periciculum in mora na espécie a ponto de justificar o excepcional expediente do deferimento de medida cautelar inaudita altera pars, tendo em vista que somente nos primeiro e último domingos de outubro o dispositivo impugnado produzirá efeitos.”



    11. A título de prestação de informações, o Presidente do TSE noticiou que o objeto impugnado decorreu de Grupos de Trabalho voltados à elaboração de normas e instruções para o pleito de 2022, conforme a Portaria TSE nº 615, de 2021. Portanto, originou-se da Instrução nº 0600590-84.2021.6.00.0000 (Portaria TSE nº 538, de 2021), na qual se produziu a Resolução TSE nº 23.669, de 2021 - Resolução de Atos Gerais. Ademais, informou o seguinte trâmite processual no Plenário do Tribunal:



    “Apresentado o feito para julgamento na administrativa do dia 9.12.2021, contendo a proposta de redação do art. 254 ora impugnado, houve pedido de vistas pelo Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso. 



    O feito retornou à pauta de julgamentos na sessão administrativa do dia 14.12.2021, na qual se trouxe ao Plenário desta Corte Superior Eleitoral o conhecimento quanto ao Ofício n° 390/2021 - PRESI/GABPRES, no qual o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre externou fundamentadamente suas preocupações com os transtornos advindos da alteração do horário de votação naquela Unidade da Federação, apresentando proposta intermediária e, também, o teor do Ofício nº 60/2021 - PRESI/CRE/GACRE, no qual o Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral da mencionada Corte Regional Eleitoral se manifestou de modo favorável de que as eleições de 2022 inicie-se às 06:00, no horário local, acompanhando o período de votação estabelecido no horário de Brasília, unificando o horário de abertura das seções eleitorais em todo o país e encerrando as eleições às 17h, horário de Brasília e às 15h, no Acre.



    Colhidos os votos naquela assentada, restou unânime a aprovação do texto ora consubstanciado na Res. n° 23.669/2021-TSE. 



    Informo, ainda, que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por meio do Ofício n° 56/2022 - PRESI/GABPES, enviou a este Tribunal Superior Eleitoral o Plano de Adaptação à Unificação do Horário de Votação no Acre e a Matriz de Responsabilidade construídos a partir de sugestões dos gerentes de projetos e das zonas eleitorais impactadas pela mudança, levando em conta a realidade desta região e que já há despachos da Secretaria-Geral da Presidência e da Diretoria-Geral deste TSE determinando a tomada de providências necessárias, conforme se observa no SEI n° 2022.00.000003678-7.” (e-doc. 13, p. 2-3).



    12. Nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição da República, o Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta e, caso conhecida, pela improcedência do pedido. Reproduzo a ementa dessa manifestação:



    “Eleitoral. Artigo 254, da Resolução nº 23.669/21, do Tribunal Superior Eleitoral. Alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da anualidade da lei eleitoral, da separação dos Poderes, da legalidade, da segurança jurídica, ao caráter nacional dos partidos políticos e ao desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (artigos 1°; 2º; 3°, inciso II; 5°, inciso II; 16 e 17, inciso I, da Constituição Federal). Preliminar. Natureza regulamentar do dispositivo hostilizado. Mérito. Atribuição ao Tribunal Superior Eleitoral de poder normativo para regulamentar o processo eleitoral. Necessidade de uniformizar o horário de votação para evitar demora na divulgação do resultado, bem como ampliar a transparência do pleito eleitoral. Aperfeiçoamento do procedimento relacionado à apuração e à totalização dos votos. O dispositivo impugnado está ainda em consonância com o artigo 144 do Código Eleitoral. Compatibilidade da norma sob invectiva com a Constituição da República. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.” (e-doc. 15, p. 1).



    13. Por sua vez, o Procurador-Geral da República também se manifestou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 254 DA RESOLUÇÃO TSE 23.669/2021. ELEIÇÕES 2022. HORÁRIO DE VOTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA POR TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. ART. 144 DO CÓDIGO ELEITORAL. OFENSA REFLEXA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LEGALIDADE, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA ANUALIDADE ELEITORAL E DO CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Tratando-se de ato regulamentar que encontra fundamento na lei, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato de constitucionalidade, decidir se a interpretação da lei excedeu ou não seus limites, principalmente quando nenhum dispositivo constitucional se ocupa, diretamente, do assunto. 



    2. É constitucional o art. 254 da Resolução TSE 23.669/2021, que determinou a observância, por ‘todas as unidades da federação, sem exceção’, do horário oficial de Brasília nas eleições de 2022.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (e-doc. 18, p. 1-2).



    14. Os autos vieram-me conclusos em 24/05/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    15. Assiste razão ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República no que se refere à impossibilidade de conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, em função do caráter regulamentar do objeto atacado.



    16. De um lado, o AGU sustentou os seguintes argumentos:



    “Cumpre registrar, de início, que o dispositivo hostilizado, constante da Resolução nº 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral, não se caracteriza como ato normativo hábil a desafiar o controle abstrato de constitucionalidade.



    (...)



    Conforme reiterado entendimento desse Supremo Tribunal Federal, as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral podem, a depender da hipótese, possuir natureza primária ou secundária, mas apenas na primeira situação se sujeitam ao controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, vale destacar trecho do voto da Ministra ROSA WEBER, prolatado na condição de relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.8535: 



    Quanto às Resoluções do TSE, orienta a jurisprudência desta Casa, que podem (i) ostentar a condição de atos normativos dotados de abstração, generalidade e autonomia, ao inovarem o ordenamento jurídico e desafiarem, enquanto tais, pela tessitura normativa, a tutela constitucional abstrata, ou (ii) circunscrever-se ao exercício do poder regulamentar, na qualidade de atos normativos secundários, ensejando, nesta hipótese, o juízo de não conhecimento das ações de controle concentrado. (grifou-se). 



    Na espécie, o requerente questiona a validade do artigo 254 da Resolução nº 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral, que “dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2022”. Referido ato, entretanto, foi editado com fundamento no artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral e no artigo 105 da Lei nº 9.504/1997, os quais conferem ao Tribunal Superior Eleitoral a atribuição de expedir normas regulamentares sobre temas pertinentes à matéria eleitoral (...) Observa-se, portanto, que o dispositivo atacado se caracteriza como ato normativo secundário, haja vista que extrai seu fundamento de validade de lei federal. Logo, eventual contrariedade de dispositivo da Resolução nº 23.669/2021 com a Carta Maior seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o presente processo de fiscalização normativa.” (e-doc. 15, p. 6-8).



    17. De outro lado, o Procurador-Geral da República aportou razões jurídicas semelhantes:



    “Preliminarmente, a ação não há de ser conhecida. 



    A ação direta de inconstitucionalidade é meio processual adequado para questionar a conformidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual com a Constituição Federal. Ainda que a alínea ‘a’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal inclua o ato normativo diferente da lei como possível objeto da ADI, a afronta à Constituição há de ser direta. 



    Não é estranho à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o conhecimento de ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Isso ocorre, porém, apenas quando o ato do TSE tem ‘conteúdo jurídico-normativo essencialmente primário’. Noutras palavras, o controle concentrado de constitucionalidade de resoluções do TSE é viável quando o tribunal inaugura ‘conteúdo normativo primário com abstração, generalidade e autonomia não veiculado na [lei] nem passível de ser dela deduzido, em afronta ao texto constitucional’.



     No caso sob análise, a Constituição Federal é absolutamente silente em relação ao horário de início e fim da votação nas eleições. O tema é tratado apenas no art. 144 do Código Eleitoral, que determina que ‘o recebimento dos votos começará às 8 (oito) e terminará, salvo o disposto no art. 153, às 17 (dezessete) horas’. 



    Nesta ação direta de inconstitucionalidade, o requerente questiona a interpretação que o TSE conferiu ao art. 144 do Código Eleitoral. O objeto é definir se a lei determina que a votação se inicie às 8 horas e se encerre às 17 horas do horário local ou do horário oficial de Brasília e se há contrariedade da interpretação dada pelo TSE com o que definido em lei.



    (...)



    Assim, tratando-se de ato regulamentar que encontra fundamento na lei eleitoral, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato de constitucionalidade, decidir se a interpretação da lei excedeu ou não seus limites. Ainda mais quando nenhum dispositivo constitucional se ocupa, diretamente, do assunto.” (e-doc. 18, p. 6-7)



    18. Do que posto nesta manifestação, verifico que a questão controvertida reside em saber se ofende a Constituição da República interpretação conferida pelo TSE, em sede de função normativa, ao art. 144 do Código Eleitoral no sentido de que a votação deve iniciar-se às 8 horas e encerrar-se às 17 horas do horário oficial de Brasília em todos os entes federados.



    19. Com a devida vênia à agremiação requerente, reconhecendo o esforço argumentativo logrado para afirmar existir afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III), anualidade da lei eleitoral (art. 16), caráter nacional dos partidos políticos (art. 17, inc. I), desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3º, inc. II), legalidade (art. 5º,inc. II), separação de poderes (art. 2º) e segurança jurídica, não constato haver controvérsia constitucional suscitada em abstrato em face de ato normativo federal, nos termos do art. 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    20. Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige que a Resolução do TSE para ser apta a desafiar a fiscalização abstrata de constitucionalidade deve veicular, em seu conteúdo material, norma de decisão, e não norma de interpretação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “E M E N T A: FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO - LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA CONTRA ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE ELEITORAL - INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DOS INSTITUTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO AO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, POR QUALQUER MINISTRO DO STF, DE RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. - O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, embora prestando informações no processo de controle concentrado de constitucionalidade, não está impedido de participar de seu julgamento, não obstante suscitada, em referida causa, a discussão, "in abstracto", em torno da constitucionalidade (ou não) de resoluções ou de atos emanados daquela Alta Corte. Também não incidem, nessa situação de incompatibilidade processual, considerado o perfil objetivo que tipifica o controle normativo abstrato, os Ministros do Supremo Tribunal Federal que hajam participado, como integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, da formulação e edição, por este, de atos ou resoluções que tenham sido contestados, quanto à sua validade jurídica, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade instaurada perante a Suprema Corte. Precedentes do STF. - Os institutos do impedimento e da suspeição restringem-se ao plano dos processos subjetivos (em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se estendendo nem se aplicando, ordinariamente, ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o julgamento, não de uma situação concreta, mas da constitucionalidade (ou não), "in abstracto", de determinado ato normativo editado pelo Poder Público. - Revela-se viável, no entanto, a possibilidade de qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro íntimo (CPC, art. 135, parágrafo único) como fundamento legítimo autorizador de seu afastamento e consequente não-participação, inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. RESOLUÇÃO TSE Nº 21.702/2004 - DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS, PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS, NA FIXAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO DE VEREADORES - ALEGAÇÃO DE QUE ESSE ATO REVESTIR-SE-IA DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR - RECONHECIMENTO DO CONTEÚDO NORMATIVO DA RESOLUÇÃO QUESTIONADA - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de fiscalização concentrada de constitucionalidade, firmou-se no sentido de que a instauração desse controle somente tem pertinência, se a resolução estatal questionada assumir a qualificação de ato normativo (RTJ 138/436 - RTJ 176/655-656), cujas notas tipológicas derivam da conjugação de diversos elementos inerentes e essenciais à sua própria compreensão: (a) coeficiente de generalidade abstrata, (b) autonomia jurídica, (c) impessoalidade e (d) eficácia vinculante das prescrições dele constantes. Precedentes. - Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que, impugnada na presente ação direta, encerra, em seu conteúdo material, clara "norma de decisão", impregnada de autonomia jurídica e revestida de suficiente densidade normativa: fatores que bastam para o reconhecimento de que o ato estatal em questão possui o necessário coeficiente de normatividade qualificada, apto a torná-lo suscetível de impugnação em sede de fiscalização abstrata.” 



    (ADI nº 3.345/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 25/08/2005, p. 20/08/2010; grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO Nº 55, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 20.993, DE 26.02.2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97. ELEIÇÕES DE 2002. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II E LIV, 16, 17, § 1º, 22, I E 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Tendo sido o dispositivo impugnado fruto de resposta à consulta regularmente formulada por parlamentares no objetivo de esclarecer o disciplinamento das coligações tal como previsto pela Lei 9.504/97 em seu art. 6º, o objeto da ação consiste, inegavelmente, em ato de interpretação. Saber se esta interpretação excedeu ou não os limites da norma que visava integrar, exigiria, necessariamente, o seu confronto com esta regra, e a Casa tem rechaçado as tentativas de submeter ao controle concentrado o de legalidade do poder regulamentar. Precedentes: ADI nº 2.243, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI nº 1.900, Rel. Min. Moreira Alves, ADI nº 147, Rel. Min. Carlos Madeira. Por outro lado, nenhum dispositivo da Constituição Federal se ocupa diretamente de coligações partidárias ou estabelece o âmbito das circunscrições em que se disputam os pleitos eleitorais, exatamente, os dois pontos que levaram à interpretação pelo TSE. Sendo assim, não há como vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos dispositivos constitucionais invocados. Ação direta não conhecida. Decisão por maioria.” 



    (ADI nº 2.626/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Red. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/04/2004, p. 05/03/2004; grifos nossos).



    21. Sendo assim, não vislumbro ofensa direta a dispositivo constitucional, uma vez que a pretensão cinge-se à discordância de interpretação da legislação eleitoral. Cuida-se, portanto, de controle de legalidade do poder regulamentar da Justiça Eleitoral. A esse respeito, percebo que a ordem constitucional dedicou-se extensivamente a regular o sufrágio. Por exemplo, o voto periódico traduz-se em cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inc. II, da CRFB), ao passo que a eleição de Presidente e Vice-Presidente da República deve ser realizada, “simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e, no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente” (art. 77, caput, da CRFB). Logo, não houve opção constituinte prévia sobre o horário de votação no prélio eleitoral.



    22. Mesmo que assim não fosse, a decisão interpretativa do TSE, na fiel execução da lei (arts. 1º, parágrafo único, e 23, inc. IX, do Código Eleitoral, c/c o art. 105 da Lei das Eleições) não refoge à razoabilidade. Da leitura do art. 144 do Codex, não é possível extrair-se opção do Legislador em favor de um ou de outro referencial de fuso horário. Desse modo, a meu sentir, cabe à jurisdição constitucional deferência à instância decisória dotada de expertise para a organização e realização das eleições.



    23. Registra-se, por fim, que, em situações deste jaez, mostra-se compatível com as atribuições do Relator a prolação de decisão monocrática de não conhecimento da demanda, em observância ao art. 21, § 1º, do RISTF, aplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade, na esteira do quanto decidido na ADI nº 3.858/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/10/2015, p. 16/10/2015; na ADI nº 4.379/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2015, p. 07/10/2015; na ADI nº 5.116/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2015, p. 09/10/2015; na ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/01/2018, p. 06/02/2018, dentre outros precedentes.



    24. Ante o exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, pela inadequação do objeto, nos termos do art. 21, § 1º, da Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator